Tribunal: TJSP
Processo: 2257049-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo para aferir capacidade a propositura da ação em Comarca diversa da que reside a autora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257049-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTINA ALVES SILVA SAMPAIO, é agravado LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cristina Alves Silva Sampaio
Agravado: Lojas Riachuelo S/A
Voto no 26.103
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Ausência de elementos indicativos de capacidade
econômica Documentos colacionados aos autos
que
atestam
a
alegada
hipossuficiência
econômica

A
contratação
de
advogado
particular não obsta a concessão do benefício, por
expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do
CPC), tampouco servindo para aferir capacidade a
propositura da ação em Comarca diversa da que
reside a autora Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTINA ALVES SILVA SAMPAIO, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais que move contra LOJAS
RIACHUELO S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Cível Central da Comarca de São Paulo, Dr.
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, que lhe indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 36/37).
Sustenta a agravante que não possui condições
de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua
família, não sendo exigido, para a concessão do benefício, o estado de
miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2020.8.26.0000
3
Aduz ainda que a contratação de advogado
particular, assim como o ajuizamento da demanda em comarca diversa da que
reside, não são motivos para o indeferimento do benefício.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo. Tramitou com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores (fls.
66/67).
Apresentada contraminuta (fls. 73/79), os autos
foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do novel Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, somente
pode ser afastada diante da existência de elementos que evidenciem
capacidade econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2020.8.26.0000
4
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser intimada para comprovar de maneira efetiva a
existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Não é, todavia, o caso dos autos, eis que
acompanham a declaração de pobreza cópia de sua carteira de trabalho que
atesta o estado de desemprego, sendo que, em razão de sua renda diminuta,
é dispensada da obrigação de prestar declaração de imposto de renda (fls.
24/32 dos autos principais).
Não pode a contratação de advogado obstar a
concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do
CPC), nem mesmo em caso de escolha de advogado que atue em Comarca
diversa à da residência da parte.
Com efeito, o ajuizamento da demanda em outra
comarca, por si só, não é motivo para indeferir o benefício, na medida em que
o processo nem sempre exigirá deslocamento e, caso o faça, não será
necessariamente custoso à parte, conforme entendimento deste Egrégio
Tribunal:
Justiça gratuita
Indeferimento
Documentos que corroboram a
hipossuficiência Opção pelo ajuizamento da ação no foro do domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-83.2020.8.26.0000
5
réu não impede a concessão do benefício Gratuidade da justiça acolhida
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2170348-61.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2016)
Agravo de Instrumento. Assistência judiciária. Justiça gratuita. Presunção
relativa, que deve prevalecer caso não haja indícios de capacidade
financeira da parte. Propositura da ação em Comarca diversa do autor que
não deve ser traduzido como capacidade financeira. Ausência de prova da
capacidade econômica do beneficiário para suportar as despesas
processuais próprias para o acesso à justiça. Gratuidade concedida.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2169304-07.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Hamid Bdine, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de exibição de documentos Agravo
de Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita à agravante, sob argumento de que possui
advogado particular constituído e por residir em outra Comarca

Posicionamento "a quo" equivocado
Opção do consumidor aforar a
demanda no local que melhor facilite sua defesa, podendo optar pela regra
geral do art. 94 do CPC Apresentada a declaração de pobreza nos termos
do art. 1o da Lei no 7.115/83 é cabível o deferimento da benesse, até porque
o agravante demonstrou estar desempregado Situação que poderá ser
revista, mediante oferecimento de impugnação pela parte contrária

Recurso provido, com a reforma da r. decisão, para o fim de deferir a
benesse ao autor. (Agravo de Instrumento no 2191358-98.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2015)
Imperiosa, portanto, a concessão do benefício
pleiteado.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator